Tribunal: STF
Processo: AI 495424
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS. DEFICIÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA STF 284.

1.		Recurso que se encontra 
   deficiente de fundamentação, porquanto o pleito formulado pelo 
   agravante, nas razões do presente regimental, não impugna de maneira 
   adequada o fundamento da decisão agravada, uma vez que a hipótese 
   dos autos envolve precatório referente a crédito alimentar (pago de 
   uma só vez), enquanto o recorrente pretende a exclusão dos juros 
   compensatórios nos termos do art. 33 do ADCT (parcelamento 
   constitucional). Incidência da Súmula STF 284.  
2.	Agravo 
   regimental improvido.